Tribunal: TJMT
Processo: 1006335-12.2023.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006335-12.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEF BASTOS MENEZES - CPF: 057.522.602-13 (APELANTE), JEAN CARLOS ROCHA - CPF: 303.467.488-01 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO –CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –
CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Inexiste cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos e as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada.

2.

As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de
per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Precedente do STJ (Resp 1.061.530/RS e Súmula 382).

3.

Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

4.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

5.

Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interposto por Alef Bastos Menezes, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Revisional,

julgou improcedentes

os pedidos iniciais.

Preliminarmente, a parte Apelante alega que houve cerceamento de defesa, porquanto o Magistrado de Primeiro Grau não observou os seus pedidos de produção de provas.

Em suas razões recursais a parte Apelante sustenta, em síntese,
que a modalidade de empréstimo pessoal, por ela contratado com a apelada, deve ser revisado, eis que estaria eivada de abusividades, uma vez que utilizado método de amortização desvantajoso ao consumidor (Tabela Price, que adotaria amortização a partir de juros compostos, exponenciando o saldo devedor).

Afiança que a aplicação de juros capitalizados acima do permitido em lei, além de ilegal, oneraria excessivamente o valor do negócio jurídico firmado, eis que no contrato há estipulação de capitalização, conhecida também como anatocismo.

Assevera, ainda, que a sentença deve ser reformada, porque no contrato de financiamento de veículo automotor, firmado com o banco Apelado, há cobrança tarifas ilegais e não autorizadas.

Assim, sob a alegação de cobrança indevida, requer provimento deste Recurso, a fim de que a sentença seja reformada para o que o contrato firmado entre as partes seja revisado, com a devida compensação dos valores pagos a maior, como reanálise das taxas abusivas e nulidade das cláusulas indevidas, bem como a utilização do método de amortização.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 221862650, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a partes apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação Revisional, improcedentes.

Extrai-se dos autos que, em 22/12/2022, as partes celebraram entre si contrato empréstimo pessoal com alienação fiduciária, no valor de R$ 89.264,04 (oitenta e nove mil duzentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos). (id. 221859789)

A forma ajustada para pagamento do valor total financiado foi a seguinte: 60 (sessenta) parcelas, mensais e sucessivas, no importe de R$ R$ 2.478,65 (dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), totalizando, assim, um saldo devedor de R$ 148.719,00 (cento e quarenta e oito mil, setecentos e dezenove reais).

Verifica-se que os encargos remuneratórios (juros da operação) descritos no documento são, taxa de juros remuneratórios de 1,77% ao mês e 23,43% ao ano.

Alegando cobrança excessiva de encargos contratuais, o Apelante ajuizou a ação revisional para redução dos valores de acordo com a média do mercado na época da contratação, e substituição da Tabela Price, conforme laudo técnico apresentado, id. 221859777, além da nulidade das tarifas inseridas indevidamente no contrato.

O Apelado apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Convencida e sob o entendimento de que a matéria envolve questão eminentemente de direito, o Juízo de Primeiro Grau prolatou a sentença, de procedência parcial dos pedidos, nos seguintes termos:

“De rigor, portanto, a improcedência dos pedidos.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código Processo Civil.

Revogo a liminar de id. 120001318.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da requerida que arbitro em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, na forma do art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária em razão da gratuidade da justiça concedida ao autor, à luz do art. 98, § 3° do mesmo Codex.

De início, a parte recorrente pugna pela nulidade da sentença eis que houve cerceamento de defesa, o que se passa a analisar.

Do cerceamento de defesa

Precipuamente
, quanto à alegação de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sabe-se que a produção de prova judiciária se destina ao processo; contudo, o magistrado é seu destinatário, e a ele compete o exame da utilidade e da necessidade das provas requeridas, cabendo-lhe indeferir as que se mostrarem inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, pois essas têm por finalidade a formação de convicção. Tanto é assim que, caso o julgador entenda serem insuficientes para o deslinde da controvérsia, poderá, de ofício, ordenar a realização até mesmo de perícia.

De acordo com ensinamento do Prof. Gildo dos Santos, em sua obra A Prova no Processo Civil, Ed. Saraiva, S. Paulo, pag. 1, “
provar é dar ao juiz elementos para que forme a sua convicção
”.

No mesmo sentido segue a lição de Hélio Tornaghi:

Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402).

De outra parte, preceitua o art. 130 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nessa senda, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar, ou indeferir, as diligências probatórias requeridas pelas partes.

Analisando detidamente os autos, constato que a documentação constante nos autos é suficiente para formar o convencimento do julgador, que pode indeferir diligências inúteis, ou meramente protelatórias, a teor do que estabelece o art. 130 do Código de Processo Civil, haja vista que o contrato de financiamento colacionado aos autos (id.
2218959789
), demonstra as taxas de juros e tarifas cobradas, de modo que capaz de fundamentar o convencimento do julgador, afastando, assim, a alegação de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Assim, para que se configure o cerceamento de defesa e, por consequência, uma grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova, que deixou de ser produzida, se caracterize como relevante e imprescindível para a solução da lide, o que não ocorre na espécie.

Desse modo, afasta-se da prejudicial de cerceamento de defesa, arguida pela parte recorrente.

Dessarte, passa-se à apreciação do mérito do recurso.

Insta salientar que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Dos juros remuneratórios

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade,
a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2ª Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). Negritei.

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, o Julgado
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

Em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, em 23/12/2022, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela era de
2,90%
ao mês (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/).

No contrato, foi estipulada a taxa de
1,77%
de juros remuneratórios, considerando o custo efetivo do contrato (id. 221859789), logo, aquém da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa adquiriu um bem, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em 60 (sessenta) parcelas, será devolvido ao banco com acréscimos.

Como exposto alhures, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça impõe que a situação das partes nos contratos de financiamento de veículos seja equilibrada.

Logo, no caso em tela, não está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário manter a posição de cada parte no pacto firmado.

Importante consignar, também, que o verbete da Súmula n. 539 do STJ, estabelece que, nos contratos celebrados a partir de 31/03/2000, com as instituições financeiras, é permitida a capitalização de juros. Confira:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.
(Negritei).

Das tarifas e IOF

Quanto às tarifas cobradas no contrato, no valor de R$ 246,78 (duzentos e quarenta seis reais e setenta e oito centavos), à título de IOF, verifica-se que não há razão para se falar em abusividade ou cobrança indevida, pois o contrato encontra-se de acordo com o entendimento pacificado pelo STJ sobre o assunto.

No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, sob a égide dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese do tema 958, cuja questão submetida era
Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem,
nos seguintes termos:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Eis a ementa do Resp 1.578.553 – SP:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ. REsp 1578553/SP. Órgão Julgador: Segunda Seção. Julgamento: 28/11/2018. Publicação: 06/12/2018). Negritei.

Observa-se que a validade das cobranças está condicionada à abusividade quando os serviços não forem prestados, bem como, no caso de o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, o que deve ser analisado de acordo com o caso concreto.

Extrai-se da Cédula de Crédito Bancário acostada ao id. 221859789, que os valores questionados pela Apelante se encontram expressamente pactuados no contrato firmado entre as partes, não havendo falar se em onerosidade excessiva.

Da substituição da Tabela Price

Com relação à substituição da Tabela Price para o Método Gauss, ou outro método equivalente, neste ponto, impende destacar que a aplicação da Tabela Price, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

A propósito na doutrina de Arnaldo Rizzardo:

“Sistema da Tabela Price, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantém valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros.” (Contratos de Crédito Bancário. 7ª ed. 2007, p.173).

Veja-se, na maioria dos casos é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, sendo certo, ainda, que ao contrário do que sustentam alguns, a Tabela Price, por si só, não capitaliza os juros.

Com efeito, é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema já se posicionou o STJ:

“(...) Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Logo, não resta dúvida de que a incidência da Tabela Price, como critério de amortização de financiamento em contratos bancários, constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Nesse sentido, tem decidido esta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA DE DIREITO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1004004-79.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MODALIDADE RCM – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROPOSTA DE ADESÃO CLARA SOBRE A MODALIDADE DO CRÉDITO – JUROS ABAIXO DA MEDIA DO BACEN – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Observado que o contrato é muito claro sobre a modalidade “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO”, não há nenhuma nulidade ou hibridez passível de nulidade.

Os juros remuneratórios pactuados foram de 3,00% a.m e 43,28% a.a, enquanto a taxa media mensal pelo Bancen, à época da assinatura encontrava-se em 12,18% ao mês, ou seja, encontram-se a quem da taxa media, não há abusividade.

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS). A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva. (N.U 1000673-64.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023).

Dessa feita, consoante a fundamentação alhures, o desprovimento do apelo da parte autora é medida impositiva.

Forte nessas razões, afasta-se a prejudicial de cerceamento de defesa arguida pelo recorrente e
NEGA-SE PROVIMENTO
aos Recurso de Apelação.

Atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, pois o Apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024